Tribunal: TJSP
Processo: 0001960-42.2009.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Imóvel popular para pessoa de baixa renda. Inadimplência caracterizada em 1990. Descumprimento contratual que possibilita o desfazimento. Ocupação do imóvel por terceiro que celebrou 'contrato de gaveta' com o adquirente não infirma o direito á rescisão do contrato pela vendedora. Rescisão em condições de prevalecer, com a respectiva

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Imóvel popular para pessoa de baixa renda. Inadimplência caracterizada em 1990. Descumprimento contratual que possibilita o desfazimento. Ocupação do imóvel por terceiro que celebrou 'contrato de gaveta' com o adquirente não infirma o direito á rescisão do contrato pela vendedora. Rescisão em condições de prevalecer, com a respectiva reintegração na posse. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.